Tribunal: TJDFT
Processo: 0708418-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS . ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NO ART. 157, § 2°, I E II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. EXCESSO DE PRAZO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
No tocante à legalidade da prisão preventiva, em anterior impetração, relativa ao mesmo paciente, de no 0703962-23.2020.8.07.0000, a ordem foi denegada, em 26/03/2020, por esta 1a Turma, acórdão registrado sob no 1240380. Trata-se, no ponto, de mera reiteração de pedido, não havendo ilegalidade a reparar.
No que se refere ao COVID-19, seguindo recomendações do governo federal, previstas na Portaria Interministerial no 7, de 18/03/20, medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do coronavírus nas penitenciárias. E o risco de contaminação pelo coronavírus não se restringe ao paciente e aos internos do sistema prisional, porque abrange toda a sociedade, de forma que a notícia de casos de contaminação ocorridos no sistema penitenciário do DF não serve como argumento genérico em prol da libertação irrestrita e indiscriminada de presos, máxime daqueles que, como o paciente, cometeram crimes com grave ameaça e ou violência.
A soltura desenfreada de presos teria duplo efeito negativo, o aumento da criminalidade e a exposição de maior número de pessoas ao risco de contaminação pelo coronavírus. Ademais, mesmo que o preso possua uma comorbidade, tal circunstância, por si só, não autoriza a concessão da prisão domiciliar. Nos termos do art. 318, II, do CPP, é preciso que o preso esteja “ extremamente debilitado por motivo de doença grave”. Ou seja, fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não o impede de permanecer segregado, pois a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns.
Conforme amplamente divulgado na mídia, a MMa Juíza da Vara das Execuções Penais informou que todos os presos contaminados “ foram isolados e estão recebendo atendimento médico adequado” e que todos com sintomas do COVID-19 “ estão passando por triagem e sendo isolados. Àqueles que vierem a ser presos durante a pandemia será adotado o procedimento em curso, de submissão à “quarentena” pelo período de 14 dias”. A magistrada informou, ainda, que “ os presos idosos continuam alocados em bloco e ala específicos, cujas celas são abertas para ventilação desde a hora do café da manhã até as 17h, permitindo que tenham livre acesso ao pátio de banho de sol, e seguem recebendo atenção redobrada”. Por fim, noticiou a iniciativa de “ instalação do hospital de campanha dentro do Complexo da Papuda, após análise relativa aos aspectos de segurança, saúde e estrutura arquitetônica”. O hospital deve contar com leitos com respiradores para utilização pelo sistema prisional, caso necessário (www.tjdft.jus.br/imprensa).
Acresce que não se comprovou, na espécie, que o tratamento médico a que o paciente deve dar continuidade encontra-se impossibilitado no âmbito do estabelecimento prisional.
Quanto ao alegado excesso de prazo para encerramento da instrução criminal, sequer se configura. Preso o paciente em 14/12/2019, não transcorreu o prazo máximo de 148 dias previsto na Instrução no 1/2011 da Corregedoria de Justiça. Ademais, o cancelamento da audiência, designada para 16/04/2020, retrata cautela do juízo em reorganizar sua agenda de audiências presenciais, cuja manutenção ou alteração dependerá de medidas que venham a ser tomadas futuramente pelas autoridades competentes no tocante à pandemia do COVID-19. Não se pode projetar, hoje, o fim da instrução para data além da esfera de razoabilidade.
Ordem denegada.